Tribunal: TJBA
Processo: 8052966-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052966-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: FLAVIO SOARES PEDREIRA

Advogado(s)
:
ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO, MATHEUS BARRETO GOMES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a cobertura do tratamento domiciliar na modalidade home care, conforme prescrição médica, bem como condenando ao pagamento de indenização por danos morais e majoração da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade de requerimento de produção de prova pericial; (ii) definir se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar na modalidade home care prescrito por médico assistente; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais; (vi) e se o valor da multa cominatória deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O réu, em sua contestação, não especifica tal prova e o juiz fundamenta adequadamente sua decisão com base em provas documentais suficientes para o deslinde da controvérsia (CPC, art. 336).

3.2. O sistema de persuasão racional adotado pelo processo civil brasileiro legitima o magistrado a formar seu convencimento a partir das provas disponíveis nos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial quando os elementos constantes já são aptos a formar juízo de valor seguro.

3.3. A recusa da operadora em custear tratamento domiciliar prescrito por profissional habilitado é abusiva, mesmo havendo cláusula contratual de exclusão, quando restar comprovado que o tratamento indicado substitui a internação hospitalar, aplicando-se, ao caso, entendimento pacífico do STJ.

3.4. Laudos médicos comprovam a necessidade do tratamento home care, ante o diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença degenerativa, progressiva e incapacitante, exigindo acompanhamento multiprofissional contínuo e especializado, inclusive com equipamentos e cuidados intensivos.

3.5. A negativa de cobertura de tratamento necessário à preservação da vida e da saúde do segurado, especialmente em se tratando de condição grave e irreversível, acarreta angústia e sofrimento psíquico, ensejando indenização por dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada deste eg. Tribunal de Justiça.

3.6. O valor fixado a título de astreinte deve observar o critério de proporcionalidade em relação à obrigação principal, sendo admitida sua redução quando a quantia arbitrada se mostra excessiva, ainda que haja descumprimento reiterado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

i. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico assistente, quando este se mostra necessário à substituição da internação hospitalar.

ii. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial à preservação da saúde e da vida do segurado caracteriza dano moral indenizável.

iii. A multa cominatória deve observar a proporcionalidade com a obrigação principal, sendo cabível sua redução quando fixada em valor excessivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196 e 199; CPC, arts. 336 e 1.021, § 4º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, II, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2134960/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1969823/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.10.2023; STJ, REsp 2017759/MS, Terceira Turma, j. 14.02.2023; TJ-BA, Apelação Cível 8041268-45.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 09.07.2024; TJ-BA, Apelação Cível 0000259-25.2009.8.05.0079, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 23.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052966-77.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO SEGUROS S/A e como apelada FLAVIO SOARES PEDREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA